Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720855-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PAULO ANDRE FERREIRA LIMA 00596368313 RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação ajuizada por PAULO ANDRÉ FERREIRA LIMA 00596368313, na qual busca a concessão da justiça gratuita, invocando como amparo a dificuldade financeira (ID 26853481). Intimada a reclamante para fornecer prova de sua miserabilidade jurídica, apresentando documentos para viabilizar o exame do pedido (ID 26885668), reedita o pleito sob a justificativa de que os títulos protestados em 2020 são suficientes para demonstrar a hipossuficiência (ID 27597390). Conforme destaquei no ID 26885668, o acervo probatório ofertado pela reclamante, pessoa jurídica, não se presta a alicerçar o pedido de deferimento de gratuidade de justiça porquanto desatualizados, sendo o mais recente de novembro/2020. Na espécie, não está demonstrado que o pagamento das despesas processuais irá de alguma forma interferir no funcionamento da empresa, sendo insuficiente para concessão da medida a mera alegação, sem provas robustas, de que não goza de boa saúde financeira. Não socorre a autora o teor do verbete 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, haja vista que não houve a inequívoca prova. Sobre o tema, colham-se excertos de julgados desta egrégia Casa de Justiça: A Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora a presunção de veracidade conferida a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência, cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1352018, 07277255020208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 22/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Conforme Súmula n. 481/STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais. As alegações de que as recorrentes não possuem condições para arcar com as despesas processuais, ao contrário do constante nos Balanços Patrimoniais, não são suficientes para demonstrar o requisito autorizador à concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica. (Acórdão 1353227, 00407014720048070016, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Em idêntica trilha, a orientação emanada do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. Consoante o entendimento desta Corte, cristalizado no enunciado da Súmula 481, as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, podem ser beneficiárias da gratuidade tratada pela Lei n. 1.060/1950, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência. 2. Hipótese em que o Tribunal local deixou claro que não foram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, sendo certo que, eventual reforma do acórdão demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7 do STJ. 3. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1794905/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 29/06/2021) Saliente-se que os documentos apresentados não comprovam a carência econômica alegada, isso porque não há nos autos o balanço contábil que poderia demonstrar a situação de miserabilidade exigida para o deferimento do benefício. Daí porque, diante da inexistência de confirmação inconcussa no sentido de que o pagamento das custas do processo vai inviabilizar as atividades, a melhor solução que se alvitra é o indeferimento do pedido de gratuidade. Com essas razões, indefiro o pedido de gratuidade judiciária e fixo prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento das custas processuais. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador